Tribunal: TJDFT
Processo: 0724770-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OBRIGADO. DESCUMPRIMENTO. DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. CRITÉRIO DE CERTEZA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA. ESPECIFICAÇÕES PORMENORIZADAS DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA AVALIAÇÃO (CPC. ART. 872). INOBSERVÂNCIA. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL DE APURAÇÃO. CONSTATAÇÃO. INFIRMAÇÃO RECONHECIDA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRESENÇA DE FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. RETOMADA DO EXECUTIVO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR INADIMPLENTE. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Estando o obrigado regularmente assistido por advogado e intimado da sentença que homologara o acordo celebrado pelos litigantes, avença segundo a qual restara autorizada a imediata penhora de imóvel de sua titularidade, em caso descumprimento do avençado, a retomada do fluxo executivo, defronte a materialização da condição estipulada, por óbvio, não estava dependente da prévia cientificação do inadimplente, porquanto sua defesa deve ser ultimada na sequência do trânsito o executivo, daí defluindo que, havendo o executado sido intimado da penhora e da avaliação do imóvel objeto do ajustado, inviável cogitar-se de violação ao devido processo legal e à ampla defesa, notadamente quando sua inadimplência resplandece incontroversa.
2. Conquanto avaliado judicialmente o imóvel, evidenciado que a diligência promovida pelo Oficial de Justiça não apresenta critérios de certeza, porquanto não descrevera as exatas características do imóvel, o estado em que se encontra e a estimativa de valor do correlato metro quadrado, alcançando apuração substancialmente inferior ao aferido pela parte executada em sua impugnação, afigura-se plausível que a cotação pode não estar afinada com a realidade do mercado, legitimando que, como forma de ser viabilizada a ultimação dos atos expropriatórios, seja renovada como forma de ser resguardada a higidez da expropriação.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.